Tribunal: TJDFT
Processo: 0030349-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030349-89.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TAMBORES ARARAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: JOSE ALENCASTRO VEIGA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CPC/73. Prestação de contas. Contrato de serviços advocatícios. Apuração de eventual saldo. Sentença de inadequação da via eleita cassada. Prescrição quinquenal não configurada. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita nulidade por cerceamento de defesa e sustenta a prescrição do crédito perseguido no feito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ilson Aparecido Dalla Costa, OAB/SP 97.448. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir. Em primeiro lugar, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Em segundo lugar, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Ilson Aparecido Dalla Costa, OAB/SP 97.448. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009